Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO. ENCERRAMENTO DO PRAZO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com o artigo 46, § 1o da Lei 8.245 de 1991, para que o contrato de aluguel seja prorrogado por prazo determinado, o locatário deverá permanecer na posse do imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador.
2. Não se considera prorrogado o contrato se comprovado por testemunhas que o locador interpelou a locatária para desocupação do imóvel.
3. Verificada que a rescisão contratual foi motivada por conduta das autoras, que permaneceram inadimplentes no imóvel mesmo após encerrado o prazo contratual e notificadas verbalmente pelo locador, não há que se falar em indenização em razão desse fato.
4. Nos contratos de locação de imóveis comerciais, luvas constituem taxa que pode ser cobrada na contratação inicial do aluguel a fim de garantir preferência ao locatário, não se confundindo com aquisição das instalações supostamente realizada com terceiros.
5. O locatário não tem direito assegurado à venda do ponto comercial situado no imóvel alugado quando a comercialização é expressamente vedada no contrato e não é produzida prova que demonstre negociação diversa.
6. Apelação dos réus parcialmente conhecida e provida. Apelação das autoras conhecida e não provida.